Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009293-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS - CPF: 299.937.681-20 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO - CONDUTOR PRINCIPAL - DECLARAÇÃO INVERÍDICA NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - JUSTO MOTIVO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum
(REsp no. 1.419.731/PR).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que o Chevrolet Camaro SS, ano 2011/2012, placa EVV8707, está registrado em nome de seu filho, que é o proprietário e consta na apólice firmada em 21/12/2011 como um dos condutores. Argui que o contrato foi renovado nos anos posteriores, até 13/01/2017, quando ocorreu o acidente que levou à perda total do veículo, e não contém cláusula de exclusividade de condutor. Acrescenta que não agiu de má-fé.

Argumenta que duas postagens em redes sociais não demonstram, por si sós, que o automóvel era rotineiramente utilizado por ele.

Pede a reforma da sentença com a consequente improcedência da lide e inversão dos ônus da sucumbência, ou a redução da verba honorária.

Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pugna por sua redução.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 46643476).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme o STJ,
o contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Além disso, nesta espécie de contrato, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes (...). A má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro. Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados. Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum
(REsp no. 1.419.731/PR, DJe 09/09/2014).

Nos autos está claro que o proprietário do veículo é o filho da apelante, que tinha 26 anos de idade na data do acidente.

Ele o adquiriu em 2011 e apenas o seguro foi feito em nome da autora. Portanto, houve omissão sobre a real identidade do condutor principal capaz de agravar o risco do contrato.

Não só as duas postagens feitas em redes sociais demonstram que a apelante não é a condutora principal, mas todo o contexto dos autos, sobretudo a declaração de próprio punho assinada pelo filho poucos dias depois do ocorrido (fl. 10 do ID no. 46642997), o qual, ademais, declarou que desde 2016 não reside com a mãe mas manteve o uso regular do automóvel.

E mais, estava sob sua responsabilidade quando sofreu perda total em 13/01/2017, e foi ele quem o levou para o conserto.

Precedente deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE
SEGURO
DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – DECLARAÇÃO INVERÍDICA NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO –
CONDUTOR

PRINCIPAL
SEM HABILITAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO SEGURADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO
SEGURO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, bem como poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. In casu, não há falar em cerceamento de defesa, eis que as provas produzidas nos autos são suficientes para dirimir a contenda. Preliminar rejeitada.
A penalidade para o segurado que faz declarações inexatas ou omite circunstâncias que podem influir na aceitação da proposta pela seguradora ou no valor do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro. Na hipótese, observa-se que a Autora/Apelante inseriu informações falsas no questionário de avaliação acerca do
seguro
contratado e que poderiam influenciar no aumento do grau de risco e consequentemente no valor da apólice, o que demonstra a ausência de boa-fé, em virtude deste dado ser de extrema importância para a fixação do prêmio. O fato implica descumprimento do contrato por parte do segurado e determina a perda do direito à indenização, nos termos do art. 766 do Código Civil
.
(AP no. 0043249-70.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 06/11/2019, DJe de 13/11/2019, grifos diversos do original).

Não se trata de condutor eventual, pois o veículo pertencia ao filho da apelante já que registrado em nome dele no DETRAN-MT. Logo, não é natural contratar o seguro em nome da genitora.

Embora exista precedente de minha relatoria em sentido contrário (confira-se Numeração Única 0010258-05.2008.8.11.0003, DJe de 17/11/2014), essa peculiaridade do caso não permite afastar, nesta hipótese, a orientação jurisprudencial do STJ, visto que existem indícios claros e suficientes da má-fé da segurada no ato da contratação.

Os autos tramitaram por tempo relativamente curto - dois anos - e não houve diligência complexa que demandasse esforços excepcionais por parte dos advogados da ré, o que autoriza a redução dos honorários sucumbenciais de 15% para 10% sobre o valor da causa.

Porém, consoante o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, a verba de sucumbência arbitrada em primeiro grau comporta majoração de ofício por este Tribunal. Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Desse modo, majoro os 10% para 15% do
quantum
atribuído à demanda.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020